Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703531-95.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARILENE DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. EXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO TENDO POR OBJETO O MESMO TÍTULO EXECUTVO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. 1. A propositura de cumprimento coletivo da sentença constitui circunstância apta a ensejar a interrupção da prescrição até que seja praticado o último ato processual na demanda, após o qual, o curso do prazo prescricional é retomado pela metade, na forma prevista no parágrafo único do artigo 202 c/c artigo 9o do Decreto 20.910/1932. 2. Evidenciado que o cumprimento individual de sentença coletiva foi proposto quando ainda se encontrava em curso o cumprimento coletivo promovido pelo sindicato que representa a categoria profissional da qual a exequente é integrante, tem-se por não caracterizada a prescrição da pretensão executiva. 3. Comprovada a filiação da apelante ao sindicato autor da ação coletiva, exsurge a sua legitimidade para propositura do cumprimento individual da sentença exarada na ação coletiva. 4. Inviabilizado o acolhimento da tese de excesso de execução, quando observado que o montante indicado na inicial do cumprimento individual de sentença é inferior ao apontado em parecer emitido pelo órgão técnico integrante da estrutura administrativa do executado. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, além do entendimento consagrado nos verbetes sumulares 150 e 383, ambos do Supremo Tribunal Federal, bem como das teses firmadas nos REsp 1.388.000 (Tema 877) e REsp 1.273.643 (Tema 515), porque deveria ter decretado a prescrição quinquenal e extinto a execução individual em pedido de cumprimento de sentença coletiva, ajuizada 22 (vinte e dois) anos após o trânsito em julgado do título executivo (1998) e 10 (dez) anos após o pedido de execução de sentença coletivo apresentado pelo Sindicato (2010); b) artigo 9o do Decreto 20.910/1932, 219 do Código de Processo Civil, e enunciado 383 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da execução coletiva até o transito em julgado da respectiva sentença somente ocorre nas hipóteses em que a execução coletiva é extinta em face da ilegitimidade do sindicato; bem como que, interrompido o prazo prescricional pela citação válida, este volta a correr pela metade, a partir do ato interruptivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas ofensas aos artigos 9o do Decreto 20.910/1932 e 219 do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015